Tribunal: TJSP
Processo: 1023612-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento do feito para realização de nova perícia, quando a análise do demonstrativo de débito de fls. 118/122 juntamente com o contrato de fls. 108/117, não evidencia qualquer irregularidade que reclamaria a

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento do feito para realização de nova perícia, quando a análise do demonstrativo de débito de fls. 118/122 juntamente com o contrato de fls. 108/117, não evidencia qualquer irregularidade que reclamaria a verificação de eventuais valores que possam superar a quantia avençada, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Cédula de Crédito Bancário no 496.800.272, firmada em 14/09/2015, no valor de R$ 351.203,67. Título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Presença de liquidez, exigibilidade e certeza. Capitalização de juros admitida e contratualmente prevista. Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001). Comissão de permanência admitida desde que não cumulada com outros encargos, hipótese não verificada no caso em apreço. Sentença mantida neste aspecto. Recurso do Banco do Brasil S/A que pretende unicamente a majoração dos honorários advocatícios. Admissibilidade em parte. Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso do embargado-exequente parcialmente provido e não provido o apelo dos embargantes-executados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023612-41.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados RIO PRETO AUTOMÓVEL CLUBE, RICARDO MUSEGANTE e
LUCIANA DE SOUZA ROCHA MUSEGANTE, é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do embargado-exequente e negaram ao apelo dos
embargantes-executados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação:
1023612-41.2018.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Processo:
1023612-41.2018.8.26.0576
Apelantes:
Rio Preto Automóvel Clube, Ricardo Musegante,
Luciana de Souza Rocha Musegante e Banco do Brasil
S/A
Apelados:
Os Mesmos
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide.
Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete
aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer
desdobramento do feito para realização de nova perícia, quando a
análise do demonstrativo de débito de fls. 118/122 juntamente com
o contrato de fls. 108/117, não evidencia qualquer irregularidade
que reclamaria a verificação de eventuais valores que possam
superar a quantia avençada, prevalecendo a sentença do Juízo de
Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar
afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência.
Insurgência dos embargantes. Cédula de Crédito Bancário no
496.800.272, firmada em 14/09/2015, no valor de R$ 351.203,67.
Título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III,
do Código de Processo Civil. Presença de liquidez, exigibilidade e
certeza. Capitalização de juros admitida e contratualmente prevista.
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001). Comissão de permanência admitida desde que não
cumulada com outros encargos, hipótese não verificada no caso em
apreço. Sentença mantida neste aspecto. Recurso do Banco do
Brasil S/A que pretende unicamente a majoração dos honorários
advocatícios.
Admissibilidade
em
parte.
Por
equidade
e
considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau
de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a
importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os
honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso
do embargado-exequente parcialmente provido e não provido o
apelo dos embargantes-executados.
VOTO No 21808

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra
a r. sentença de fls. 206/206 que nos autos de ação de embargos à
execução,
julgou
improcedente
o pedido, “para determinar o
prosseguimento da execução, no valor atualizado de R$ 312.532,82, em
30.11.2017”.
Em
razão
da
sucumbência,
condenou
os
embargantes ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, por apreciação equitativa,
bem ainda dos honorários periciais no valor de R$ 1.500,00.
Opostos embargos de declaração pelo exequente
(fls. 210/212), restaram desacolhidos (fls. 217/218).
Inconformadas, ambas as partes interpuseram
recurso contra a sentença.
Alegam
os
embargantes,
preliminarmente,
o
cerceamento de defesa, requerendo que os autos sejam remetidos ao Juiz a
quo para realização de nova perícia para elucidar os pontos controvertidos.
No mérito, defendem que a taxa de juros
remuneratórios se limita à Lei de Usura, conforme dispõe o Decreto
22.626/33, sendo vedada a capitalização de juros, vide Súmula 121 do
STF.
Sustentam tratar-se de relação de consumo, sendo
pertinente a inversão do ônus da prova.
Pleiteiam a revisão da cláusula que estipula a
comissão de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Postulam,
assim, seja
provido o
recurso
com
a anulação da sentença. Pedem, subsidiariamente, que seja declarado o
saldo devedor no montante de R$ 273.377,07, em 31/01/2019 (fls.
220/227).
O embargado, por sua vez, requer o provimento do
recurso tão somente para majorar os honorários advocatícios fixados na
sentença sugerindo a quantia de 10% sobre o valor atualizado da
condenação, que foi de R$ 312.532,82.
Defende a inaplicabilidade do § 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, dizendo que o caso em apreço se enquadra no §
2o, do mesmo diploma legal.
Pede, ao final, o provimento do apelo, fls. 231/234.
Recursos tempestivos e respondidos (fls. 238/243 e
246/268).
Valor do preparo devidamente complementado pelos
embargantes às fls. 285/286 e pelo embargado às fls. 293/295.
É o relatório.
Banco do Brasil S/A ajuizou ação de execução de
título extrajudicial em face de Rio Preto Automóvel Clube e de seus
avalistas Ronaldo de Alcântara, Shirley Maria de Alcântara, Ricardo
Musegante e Luciana de Souza Rocha Musegante, fundada no
inadimplemento da “Cédula de Crédito Bancário no 496.800.272”, firmada
em 14 de setembro do ano 2015, cujo débito atualizado, em 30/11/2017,
perfazia o total de R$ 312.532,82 - fls. 95/103.
Os executados, Rio Preto Automóvel Clube,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Ricardo Musegante e Luciana de Souza Rocha Musegante aforaram os
presentes embargos à execução, alegando excesso de execução.
Sustentaram a ilegalidade da capitalização mensal
dos juros e a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência
com juros moratórios e multa de 2%.
Pediram a procedência dos embargos.
Deram à causa o valor de R$ 5.000,00, fls. 1/40.
Com a inicial trouxeram os documentos de fls.
41/138.
Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo
(fl. 139).
O embargado apresentou impugnação sustentando
que as cláusulas da cédula de crédito obedecem ao ordenamento jurídico
pátrio, não havendo nenhum excesso. Pediu a improcedência, fls. 149/152.
Em despacho saneador às fls. 153/154 foi deferida a
produção de prova pericial contábil.
As partes apresentaram quesitos, fls. 159/161 e
166/169.
Laudo pericial acostado às fls. 172/184.
Impugnação ao laudo pelos embargantes com
requerimento de esclarecimentos pelo perito (fls. 201/203).
Decorreu o prazo legal sem que o embargado se
manifestasse sobre o laudo pericial (fl. 205).
Na sequência, sobreveio o r. decisório monocrático
de fls. 206/208 que julgou improcedentes os embargos à execução, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
6
termos retro mencionados, o que deflagrou os presentes inconformismos.
Examinados os autos, observa-se que a sentença
combatida trouxe adequada solução à questão em debate, apenas merecendo
reforma quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Em primeiro lugar, afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa.
Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, a
quem compete aquilatar a conveniência de sua produção.
Na espécie, entendeu o I. Julgador de primeiro grau
que os documentos trazidos aos autos bastavam para formar
suficientemente sua convicção acerca do direito pleiteado.
Com efeito, a prova documental é bastante para
exaurir a atividade cognitiva das questões postas nos autos, de forma que a
pretendida dilação probatória não acrescentaria elementos essenciais para a
prolação do provimento jurisdicional, sendo desnecessário qualquer
desdobramento do feito para realização de nova perícia, quando a análise do
demonstrativo de débito de fls. 118/122 juntamente com o contrato de fls.
108/117, não evidencia qualquer irregularidade que reclamaria a verificação
de eventuais valores que possam superar a quantia avençada.
Destaca-se, outrossim, que os documentos acostados
aos autos pelo exequente indicam a origem da cédula, tornando
desnecessária a revisão da conta corrente desde o início da contratação
para que a cédula em comento seja considerada como título executivo.
Não se trata aqui de prestação de contas, mas de
execução de cédula de crédito bancário, cuja contratação não foi negada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
7
pelos apelantes.
As mencionadas ilegalidades apontadas e relativas
aos contratos anteriormente firmados deveriam ser objeto de discussão em
ação revisional pertinente, acompanhada das avenças recebidas à época da
contratação.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
Execução por título extrajudicial - Embargos à execução
Alegado pela embargante que o banco embargado deveria
juntar
todos
os
contratos
que
comprovassem
a
metodologia aplicada na consolidação do valor inserto no
título em execução Desnecessidade - Embargante que,
pretendendo
rever
a
relação
contratual
em
sua
globalidade, deve adotar a via processual adequada
Embargos à execução que objetivam a defesa do devedor,
mas
com
amplitude
limitada
a
fatos
impeditivos,
modificativos ou extintivos do título executivo - Não se
cuida, de qualquer maneira, de contrato de confissão de
dívida, mas de título de crédito.
Embargos à execução Cédula de crédito bancário Ausência
de assinatura de duas testemunhas Irrelevância - Cédula
de
crédito
bancário
que
constitui
título
executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28, “caput”, da Lei
10.931/2004 Título que se enquadra no inciso VIII do art.
585 do CPC de 1973.
Execução de título extrajudicial Cédula de crédito bancário
Banco embargado que possuí título hábil a amparar a
execução Banco embargado que, a partir do vencimento
antecipado da dívida, fez incidir, sobre o débito, apenas
correção monetária e juros moratórios de 12% ao ano.
Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
8
Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei
de Recursos Repetitivos” - Permitida a capitalização dos
juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano
nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000,
data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada Suficiência, para tanto, da
previsão no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada -
Súmulas 539 e 541 do STJ. Cédula de crédito bancário
Capitalização dos juros Cédula emitida posteriormente a
31.3.2000, isto é, em 22.8.2012 Permitida a prática de
capitalização
mensal
dos
juros
remuneratórios,
expressamente pactuada Estabelecida, ademais, taxa de
juros anual de 19,56%, superior a doze vezes a taxa de
juros mensal de 1,50% Improcedência dos embargos
mantida Apelo da embargante desprovido.
(TJSP
23a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1000039-80.2014.8.26.0004
Rel. Des. José Marcos
Marrone julgado em 01.06.2016).
INSURGÊNCIA
CONTRA
INCIDÊNCIA
DE
TARIFAS
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DOS
ENCARGOS
IMPUGNADOS
FALTA
DE
INTERESSE
CONFIGURADA RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
PRELIMINAR REJEITADA
PRETENSÃO À JUNTADA DOS CONTRATOS DE ABERTURA
DE CONTA CORRENTE IMPOSSIBILIDADE CÉDULAS DE
CRÉDITO BANCÁRIO QUE SÃO TÍTULOS AUTÔNOMOS
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AFASTADA PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMISSIBILIDADE LICITUDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
9
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDOS POR LEI
ESPECIAL
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1013625-12.2016.8.26.0071 Rela Desa Lucila Toledo
julgado em 15.05.2018).
Por outro lado, não há dúvida de que a cédula de
crédito bancário constitui título executivo, conforme dispõe o artigo 784, XII
do Código de Processo Civil: “São títulos executivos extrajudiciais: todos os
demais títulos, aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força
executiva”.
A matéria é objeto da Súmula no 14 do Tribunal de
Justiça de São Paulo (DJE de 23/08/2010):
A cédula de crédito bancário regida pela Lei 10.931/2004
é título executivo extrajudicial.
Esse
o
entendimento
perfilado
por
maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. Título de crédito. Título que goza de liquidez,
certeza e exigibilidade (art. 28 da Lei n. 10.931/04).
Súmula 14 deste Tribunal de Justiça. Orientação do STJ no
julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo.
MEMÓRIA DE CÁLCULO. Credora que demonstrou a
evolução do cálculo de forma adequada e objetiva, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
10
impugnação revela-se genérica e infundada. Cálculo
apresentado pelo credor que apenas fez incidir correção
monetária, juros moratórios de 1% ao mês, e multa de
2% sobre o saldo devedor. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
Autorização em contratos posteriores à edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de
pactuação. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Não houve
contratação dessa exação no contrato celebrado. APELO
DESPROVIDO” (TJSP 18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010394-91.2017.8.26.0248
Rel. Des.
Ramon Mateo Júnior julgado em 29.05.2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Bancário.
Empréstimo Capital de Giro. Alegação de inexigibilidade e
iliquidez do título executivo. INADMISSIBILIDADE: O art.
28 da Lei no 10.931/04 é claro ao enquadrar a cédula de
crédito bancário como título executivo extrajudicial. Esse
entendimento está em consonância com a Súmula 14 da
Seção de Direito Privado 2 deste E. Tribunal de Justiça.
Planilha de cálculos que contém elementos necessários à
identificação do valor do débito e sua evolução. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP 37a Câmara de
Direito Privado Apelação no 1005261-88.2017.8.26.0597
Rel. Des. Israel Góes dos Anjos - julgado em
26.06.2018).
Diante do exposto, não há que se falar em nulidade
da execução, sequer em extinção sem resolução do mérito, tratando-se de
título líquido, certo e exigível.
No tocante ao mérito, melhor sorte não têm os
embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
11
Convém ressaltar que, não obstante o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras (Súmula no
297 do STJ), tal fato não implica, de per si, a nulidade de cláusulas
contratuais.
Com efeito, apesar de o contrato em tela ter sido por
adesão, ele foi firmado de forma livre e espontânea pela parte executada,
inexistindo indícios de eventuais vícios na sua formação.
Quanto aos juros contratados, observo que estão de
acordo com o utilizado no mercado pelas instituições financeiras, incidindo
na hipótese a Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade”.
Cumpria à parte apelante antes de firmar contrato de
empréstimo pesquisar a taxa de juros com a instituição bancária que melhor
atendesse suas expectativas e lhe fosse mais favorável, prevalecendo no
presente caso o pacto como celebrado.
Segue-se ainda que todos os encargos e condições
estavam previstos no contrato aceito pelos suplicantes.
Com efeito, o contrato previu a incidência de
capitalização de juros com periodicidade mensal, com Custo Efetivo Total
de 1,7% ao mês e de 22,41% ao ano (fls. 108/117), e não se deve falar em
irregularidade ou abusividade na cobrança, pois de todo possível a
capitalização de juros, nos contratos de mútuo celebrados a partir de 31 de
março de 2000, motivo pelo qual não deve ser afastada.
Esse é o entendimento do STJ, traduzido nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
12
Súmulas no 539 e 541:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
(Súmula 539, Segunda Seção, j. 10/06/2015).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(Súmula 541, Segunda Seção, j. 10/06/2015).
Importa registrar, ainda, que a taxa de juros
remuneratórios não se limita à Lei de Usura, Decreto 22.626/33.
Nesse sentido, a Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal preceitua que “as disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições financeiras ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, dispõe a Súmula no 382 do Superior
Tribunal de Justiça que: “a estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Bem por isto, é de ser mantida a capitalização de
juros em periodicidade mensal, bem como os juros remuneratórios
conforme pactuados.
A aplicação da comissão de permanência foi bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
13
esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na Relatoria do REsp no
834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três parcelas,
a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado
juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora
no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a
multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o
advento do Código de Defesa do Consumidor) que
constitui a sanção pelo inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
Na hipótese em apreço, restou expressamente
pactuado no parágrafo segundo que em caso de inadimplemento seria
cobrada a comissão de permanência em substituição aos encargos da
normalidade à taxa de mercado do dia do pagamento (fl. 110), ou seja, não
está prevista cumulatividade alguma.
Registro ainda que não há falar em falta de clareza
do demonstrativo de débito de fls. 118/122, cobrando-se tão somente o
valor inadimplido pelos embargantes, acrescido de comissão de
permanência com base na variação do FACP (Fator acumulado de
comissão de permanência).
Desta feita, a alegação de excesso de execução cai
por terra, mantendo-se inalterada a sentença.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
14
"A execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário
n. 496.800.272 emitida em favor da empresa embargante.
O senhor perito concluiu que: os juros foram cobrados em
conformidade com os índices contratados; que inexistiu
cobrança cumulada e ilegal de comissão de permanência
com outros encargos de mora; que não houve a cobrança
de capitalização mensal de juros (fl. 175).
Com efeito, adotada a metodologia supramencionada, qual
seja, mantidos os juros no percentual cobrado bem ainda
a comissão de permanência cobrada de forma isolada e a
capitalização mensal de juros, tem-se que os embargantes
são
devedores
de R$ 312.532,82, atualizados até
30.11.2017 (fl. 183).
Tem-se, assim, que os embargos são improcedentes, já
que a quantia perseguida pelo banco, na ação de
execução, que foi de R$ 312.532,82, é, exatamente, a que
restou apurada pelo perito neste feito.
Acresça-se, por oportuno, que a demanda está fundada
em cédula de crédito bancário, cuja eficácia executiva
decorre de lei (art. 28, Lei 10.931/04), de modo que há de
ser afastada a alegação de falta de liquidez e certeza do
título. E mais. Não há prova da ilegalidade quanto aos
juros e encargos cobrados. Não há planilha que infirme
aquela apresentada pelo banco. Não basta alegar excesso
de execução. Há de ser demonstrado em que consiste o
excesso (art. 739-A, §5o, do CPC), de cujo ônus não se
desincumbiram os embargantes, pelo que determina-se o
prosseguimento da execução no valor exigido pelo
embargado.
Ademais, a demanda está fundada em cédula de crédito
bancário, cuja eficácia executiva decorre de lei (art. 28,
Lei 10.931/04), de modo que há de ser afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
15
alegação de falta de liquidez e certeza do título".
Diante de todo o exposto, a improcedência dos
embargos era mesmo de rigor.
A irresignação do embargado-exequente restringe-se
ao valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios.
Com razão.
Em observância ao princípio da causalidade, o Juízo
de Origem acertadamente fixou honorários de sucumbência em desfavor
dos embargantes. Todavia, os honorários advocatícios foram fixados em
valor módico.
Destarte, por equidade e considerando o tempo
utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da
prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se
mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), consoante artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Sentença que julgou improcedentes os embargos e
condenou os embargantes ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
da causa. Valor da causa de R$795.740,86. Pretensão de
redução. CABIMENTO: O valor fixado na r. sentença se
mostra abusivo. A aplicação do parágrafo 2o do art. 85 do
CPC/2015 enseja a fixação de valor muito elevado e
contra
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Dessa forma, cabível a redução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
16
valor fixado pelo Juízo para dez mil reais. LITIGÂNCIA DE
MÁFÉ Pedido de afastamento da condenação. CABIMENTO:
Ausência dos requisitos necessários para a condenação
dos embargantes, nos termos do artigo 80 do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1005945-13.2017.8.26.0597; Relator:
Desembargador Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2018; Data de
Registro: 04/04/2018).
EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VALOR Embargos à execução julgados procedentes Verba
honorária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Recurso
interposto pela autora visando à majoração deste valor,
considerando o valor atribuído à causa ou do bem Fixação
da verba honorária por apreciação equitativa, com base no
§8o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil,
mantida, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa
do vencedor, nas ações em que o valor for expressivo,
como na espécie Majoração da verba, contudo, admissível,
sob pena de se dar ao patrono da parte vencedora uma
remuneração insuficiente Arbitramento, por apreciação
equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no §
8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, aplicado
por extensão, quantia esta que se afigura justa e
adequada
para
remuneração
do
patrono
da
parte
vencedora, atendendo às circunstâncias do caso concreto
Precedentes jurisprudenciais RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP - 24a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1000871-35.2018.8.26.0405 - Rel. Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior - julgado em 30.06.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
17
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência
em relação ao exequente, com custas e despesas
processuais pela embargante e sentença de extinção em
relação aos executados com condenação em custas e
honorários. Recurso da parte embargante visando a
condenação do exequente em honorários advocatícios.(...)
Fixação de honorários. Necessidade. Valor da causa
elevado (R$ 728.504,28). Possibilidade de fixação por
equidade para que não represente arbitramento excessivo,
diante do trabalho realizado pelo advogado, o tempo
despendido, a natureza da ação e da baixa complexidade
da causa, que não necessitou de dilação probatória, sendo
a lide julgada antecipadamente, devendo ser respeitado o
parâmetro mínimo estabelecido pelo STJ (1% do valor
atualizado da causa). Precedentes do STJ e desta Corte.
Honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1056645-92.2018.8.26.0100;
Relator: Desembargador L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019;
Data de Registro: 07/10/2019).
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Arbitramento
por
equidade. Possibilidade. Adoção do valor da causa para
cálculo dos honorários advocatícios que ensejaria a fixação
de montante exorbitante, incompatível com o trabalho
desempenhado
pelos
patronos.
Vedação
ao
enriquecimento sem causa pelo ordenamento jurídico.
Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Jurisprudência deste E.
Tribunal. Ressalvado o elogiável trabalho dos advogados,
considerando
os
critérios
de
razoabilidade
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
18
proporcionalidade, além das diretrizes traçadas pelo artigo
85, § 2o, do CPC, adequada a fixação dos honorários
advocatícios, por equidade, no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais). Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002690-02.2019.8.26.0266;
Relator: Desembargador J.B. Paula Lima; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a
Vara; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro:
13/05/2020).
Execução de título extrajudicial Extinção do feito em razão
de pedido de desistência da ação realizado pelo
exequente, sem imposição do ônus da sucumbência ao
demandante Acordo judicial realizado em ação declaratória
de inexigibilidade de débito, envolvendo o título executado
Ocorrência
de
perda
superveniente
do
objeto
Inadmissibilidade Atento ao princípio da causalidade, é
cabível a condenação no pagamento de verba honorária
em casos que a ação é extinta por razão superveniente
Sucumbência devida ao patrono da executada Pretensão
de fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa
que não merece acolhimento Incidência, na hipótese, do
art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil Recurso
parcialmente provido.
(TJSP
14a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1098543-61.2013.8.26.0100

Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira 14.07.2016).
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo dos
embargantes-executados e dá-se parcial provimento ao recurso do
embargado-exequente para majorar o valor dos honorários advocatícios ao
importe de R$ 10.000,00, subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023612-41.2018.8.26.0576 -Voto no
19
tal como lançada.
HELIO FARIA
Relator